Tribunal: TJSP
Processo: 1001965-90.2022.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apontamento de nulidade do V. Acórdão, por veicular julgamento "extra petita" – Rejeição – Correspondência entre pedido e provimento judicial – Juiz que está vinculado aos fatos oferecidos pelas partes, mas não aos fundamentos jurídicos – Inexistência de vício declaratório que se enquadre nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – V. Acórdão mantido –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apontamento de nulidade do V. Acórdão, por veicular julgamento "extra petita" – Rejeição – Correspondência entre pedido e provimento judicial – Juiz que está vinculado aos fatos oferecidos pelas partes, mas não aos fundamentos jurídicos – Inexistência de vício declaratório que se enquadre nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – V. Acórdão mantido – Embargos de declaração REJEITADOS.